Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701102-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS, LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA, LEUDIVAN BENTO DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra decisão (ID 227411799) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por AMANDA DOS SANTOS, LEUDIVAN BENTO DO AMARAL e LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de nulidade da intimação e dos atos posteriores a ela. Em suas razões (ID 70205564), alega que: 1) a decisão afronta a coisa julgada formal; 2) o patrono não foi intimado dos atos processuais; 3) não pode ser penalizada por fatores supervenientes à sua vontade; 4) a decisão desconsidera o devido processo legal; 5) a outorga de procuração a um novo advogado acarreta revogação implícita dos mandatos anteriores, a menos que haja ressalva em sentido contrário; 6) o valor das astreintes deve ser revisto em razão da ausência de notificação para cumprimento da determinação judicial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão e reformado o valor arbitrado a título de astreintes. Preparo comprovado (ID 70205564 – Pág. 13). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 270, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que “as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista naquele diploma legal. O art. 246, § 1o,do CPC, estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. O apelante está cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal. Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Em casos semelhantes, registrem-se os julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006, acarretando a dispensa de intimações pelo Diário de Justiça ou mesmo o envio de carta com aviso de recebimento pelos Correios.4. Recurso desprovido. (Acórdão 1913438, 07021849820238070004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 10/9/2024)” - grifou-se. “(...) O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 3.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 4. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 5. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 6. Verificado que o banco apelante se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 6.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa. 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provida.(Acórdão 1909491, 07198332220228070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT,8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no PJe: 30/8/2024)” No caso, a guia "expedientes" do Processo Judicial Eletrônico-PJe informa que o executado foi intimado eletronicamente em 20/01/2025, por meio de Nelson Bruno do Rego Valencia. O advogado Antônio de Moraes Dourado Neto pediu sua habilitação em momento posterior (22/01/2025, ID 223286831) e foi cientificado das demais intimações eletrônicas realizadas no processo desde então. Não há irregularidade nas intimações. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator